Tribunal: TJBA
Processo: 8069066-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8069066-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDINEI VIDIMAR PAIXAO DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. MAJORANTE. TRÁFICO EM RECINTO DE DIVERSÃO. CARNAVAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo EDINEI VIDIMAR PAIXÃO DE ARAÚJO contra Sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o Réu por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. 2. Segundo se apurou, o Acusado foi preso em flagrante no dia 17.02.2023, durante o carnaval de Salvador, em portal de acesso ao circuito, na posse de 28 (vinte e oito) comprimidos de MDMA/MDA ("ecstasy/balinhas"), totalizando 13,66g, e 09 (nove) porções de cocaína, totalizando 5,32g. 3. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). O Ministério Público pugna pela exasperação da pena-base em razão da natureza e diversidade das drogas e pela aplicação da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando-se o pedido absolutório e o desclassificatório; (ii) estabelecer se a natureza e diversidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base; e (iii) verificar se incide a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, diante do cometimento do delito durante o carnaval de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida. O acervo probatório — Laudo Pericial, Auto de Apreensão e depoimentos dos policiais militares prestados em juízo — é suficiente e idôneo para comprovar materialidade e autoria. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob o contraditório têm plena eficácia probatória, cabendo à defesa demonstrar a parcialidade das testemunhas, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A alegação de usuário, por si só, não afasta a tipificação do tráfico de drogas. O tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla; a conduta de "trazer consigo" substância proscrita já configura o delito, independentemente da comprovação de venda efetiva. A condição de usuário é compatível com a simultânea atuação como traficante, especialmente quando não demonstrado que a totalidade da droga se destinava ao consumo pessoal. 7. A natureza e diversidade das substâncias apreendidas (cocaína, MDMA e MDA) justificam a valoração negativa da circunstância judicial preponderante do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, a exasperação da pena-base. O juízo de primeira instância reconheceu a diversidade das drogas, mas deixou de refletir esse reconhecimento na fixação da pena-base, incorrendo em contradição interna. 8. A majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva. Basta que o delito seja praticado nas dependências ou imediações dos locais ali descritos, sendo desnecessária a comprovação do dolo de difundir a droga entre os frequentadores ou da quantidade apreendida. O Carnaval de Salvador, realizado em circuito com portais de acesso controlados, é recinto onde se realizam espetáculos e diversões de qualquer natureza, enquadrando-se no dispositivo legal. 9. Aplicada a majorante de 1/6, redimensiona-se a pena intermediária para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A minorante do tráfico privilegiado é mantida (réu primário, bons antecedentes, sem integração em organização criminosa), aplicando-se a fração máxima de 2/3, pois a natureza e diversidade das drogas já foram valoradas na primeira fase. A pena definitiva fica fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para exasperar a pena-base e para aplicar a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, redimensionando as reprimendas do Acusado para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), além de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa. 11. Recurso da Defesa desprovido, mantendo-se a condenação de EDINEI VIDIMAR PAIXAO DE ARAUJO. Tese de julgamento: ”1. A natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamento idôneo e autônomo para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é de natureza objetiva; incide quando o tráfico é praticado em recinto de espetáculos ou diversões, independentemente da comprovação do propósito de difundir a droga entre os frequentadores do local ou da quantidade de entorpecente apreendida. 3. O delito de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização, sendo suficiente a demonstração das condutas de transportar e entregar substância entorpecente com finalidade mercantil. 4. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a tipificação do tráfico de drogas quando as circunstâncias concretas — fracionamento, variedade e demais elementos do flagrante — indicam a finalidade de mercancia". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "c", 44 e 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, III, e 42; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n. 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, HC n. 725.534/SP, 3ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.994.679/PR, 5ª Turma, j. 11.10.2022; TJBA, Ap. Crim. n. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 06.09.2018; TJBA, Ap. Crim. n. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019; TJBA, Ap. Crim. n. 0500450-38.2019.8.05.0022, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 19.05.2022; TJ-MG, APR n. 1331485-18.2020.8.13.0024, Rel. Des.ª Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 27.09.2022; TJ-PR, n. 0001467-84.2023.8.16.0196, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, 4ª Câmara Criminal, j. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8069066-10.2023.8.05.0001, provenientes da 2ª Vara Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados o Acusado EDINEI VIDIMAR PAIXAO DE ARAUJO, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público, para exasperar a pena-base em virtude da valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e diversidade da droga, para aplicar a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, e redimensionar as reprimendas do Acusado para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), além de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa do Acusado, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora